Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712455-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vistas a parte Agravante (VIACAO PIRACICABANA LTDA), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora